Tribunal: TJDFT
Processo: 0707744-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDO INSUFICIENTE. DESCARTE DO BEM OBJETO DA LIDE. CONTRADITÓRIO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A seguradora, após pagar a indenização decorrente de contrato de seguro, sub-roga-se nos direitos do segurado para exigir do responsável o ressarcimento do que despendeu para cobrir o prejuízo, nos termos do art. 786, caput, do Código Civil.
2. A incidência do Código de Defesa do Consumidor – CDC pressupõe, como regra, a configuração da relação de consumo. O art. 2o, caput, estabelece que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
3. Não há relação de consumo entre seguradora e concessionária de serviços públicos de energia elétrica. A autora/seguradora visa o ressarcimento do valor despendido para cobertura de dano elétrico em bem do segurado. Todavia, não adquiriu nem é destinatária final dos serviços oferecidos pela ré/concessionária, ou seja, não se qualifica como consumidora (art. 2o, caput, do CDC). Ademais, não há desigualdade (vulnerabilidade) entre as partes.
4. O debate sobre o direito ao ressarcimento de valores pagos ao segurado envolve – indiretamente – a análise do dever da concessionária com relação ao consumidor, mas – somente por esse fato – não transforma a seguradora em consumidora. A sub-rogação dos direitos materiais (crédito), nos termos do Código Civil, não implica, por si só, a transferência das prerrogativas processuais previstas no CDC à seguradora, que não se qualifica, na hipótese, como pessoa jurídica consumidora.
5. A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por danos causados a terceiros é objetiva tanto em perspectiva constitucional (art. 37, § 6o) como sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Em qualquer ótica, para que surja o dever de indenizar, é necessário demonstrar nexo de causalidade entre dano sofrido pelo equipamento e o serviço prestado pela concessionária.
6. Na hipótese, a seguradora não comprovou o nexo causal entre o dano elétrico ocorrido em bem do segurado e a atividade da concessionária. De outro lado, o descarte do equipamento danificado - admitido pela própria seguradora - impossibilitou a realização de perícia técnica para averiguar, de forma imparcial, a causa dos danos em questão, fato que inviabilizou o exercício do contraditório.
7. Ausente o nexo causal entre o dano e o serviço público prestado, deve ser afastada a responsabilidade civil da concessionária.
8. Recurso conhecido e desprovido.